Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010039-95.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ADELINA DO NASCIMENTO MAMORE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em cota ministerial anexada no Id. 33553985, requereu a conversão do julgamento em diligência no sentido da Agravante juntar documentos.
Após, a juntada dos documentos, protestou por nova vista dos autos.
Considerando a dúvida sobe o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse, defiro a cota ministerial no Id. 33553985.
Intime-se a Agravante a juntar os documentos mencionados pelo Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, dê-se nova vista a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, concluso os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora